Tribunal: TJPA
Processo: 0809516-56.2021.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809516-56.2021.8.14.0051

APELANTE: MIKE GADIEL SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0809516-56.2021.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA PENAL DE SANTARÉM/PA

APELANTE:
MIKE GADIEL SOUSA

DEFENSORIA PÚBLICA: MARCOS LEANDRO VENTURA DE ANDRADE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL.

1.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
. NÃO ACOLHIMENTO.
É INCABÍVEL A REDUÇÃO DA REPRIMENDA, QUANDO FIXADA EM PATAMAR JUSTO E NECESSÁRIO À PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DOS DELITOS, MORMENTE HAVENDO A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONCRETAMENTE JUSTIFICADAS EM DESFAVOR DO RECORRENTE. (SÚMULA Nº 23 DO TJPA).
QUANTO AO PERCENTUAL COMO CRITÉRIO PARA VALORAÇÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DISCORRO QUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, DEVE SEGUIR O PARÂMETRO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, FRAÇÃO QUE SE FIRMOU EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NO CASO CONCRETO, NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, O JUÍZO MAJOROU A PENA-BASE 02 (DOIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES, EM RAZÃO DO DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RELATIVAS À CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, FRAÇÃO ESTA QUE JÁ SE ENCONTRA INCLUSIVE, NO PATAMAR ABAIXO DE 1/6, ESTANDO RAZOÁVEL.

Recurso CONHECIDO
e DESPROVIDO
. Mantendo a pena do apelante em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa, em regime Semiaberto.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

28
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
17
de
outubro
de 2022 e término no dia
25
de
outubro
de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Maria Edwiges de Miranda Lobato
.

Belém/PA,
25
de
outubro
de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
MIKE GADIEL SOUSA
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pela
1ª

Vara Criminal Penal de Santarém/PA
(ID nº 10498237), que o condenou às penas de
05 anos, 02 meses e 15 dias
de reclusão
, em regime inicial
Semiaberto
, além do pagamento de
14 dias-multa
, pelo crime tipificado no
artigo 157, “caput” do Código Penal Brasileiro
(crime de roubo simples).

Na
denúncia
(fls. 100/103, ID nº 10498181), o representante do Ministério Público narrou que no dia 20/09/2021, por volta das 07:15 horas, a vítima Bianca Weverlyn Riker Vasconcelos, de 15 anos, caminhava em via pública, com destino a Escola Rio Tapajós, onde cursa o 9º ano, e estava com o celular guardado na cintura e com a camisa por cima, quando, no cruzamento da Rua dos Cabanos, foi surpreendida por um homem que chegou por trás puxou o aparelho celular. A ofendida gritou por socorro, momento em que recebeu um soco na parte posterior da cabeça. Quando se virou, recebeu outro soco na boca e no nariz, instante em que ficou atordoada e o assaltante se evadiu do local.

Após a violência praticada em face da vítima, populares detiveram o denunciado no local. Encaminhada para exame de corpo de delito, o laudo nº 2021.04.001793-TRA (fl.18) descreve: Edema traumático em região bucinadora esquerda; equimoses de coloração avermelhada em mucosa de lábio superior por contragolpe. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, “caput” do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
(fls. 213/217, ID nº 10498255), o recorrente pugnou pelo
direcionamento da pena-base ao mínimo legal,
pois inexiste circunstância desfavorável ao recorrente.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 219/223, ID nº 10498257), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto, uma vez que as razões fáticas e jurídicas expostas na sentença são expressão da mais lídima Justiça.

Nesta
Instância Superior
(fls. 227/232, ID nº 11149416), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira das Neves, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se os termos da sentença por se mostrar de maneira escorreita.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pelo direcionamento da pena-base no mínimo legal.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
não

acolho
o pedido em questão.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa, valorando negativamente três circunstâncias judiciais, a saber, a culpabilidade, as circunstâncias e consequências do crime.

Sobre a
culpabilidade
, merece ser mantida a decisão, haja vista que excede aos limites do tipo, o que se infere ante a resistência da vítima e a presença de populares, ainda levou o bem da vítima adolescente, de apenas 15 anos de idade que estava indo ao colégio,
denotando maior periculosidade do agente, o que justifica o aumento da pena-base.

No que tange ao mencionado vetor, constata-se que foi apresentada justificativa idônea e suficiente para valorá-la negativamente, pois, de fato, restou comprovado que a culpabilidade do agente foi intensa, o que justifica a análise desfavorável da referida circunstância judicial e viabiliza a exasperação da reprimenda basilar.

No que diz respeito às
circunstâncias
e
consequência do crime
foi destacada a excessiva violência empregada contra a vítima, que levou dois socos na face, os quais resultaram nas seguintes lesões descritas no laudo de lesão corporal anexado aos presentes autos (Laudo nº 2021.04.001793-TRA): “Edema traumático em região bucinadora esquerda; equimoses de coloração avermelhada em mucosa de lábio superior por contragolpe”.

Nesse contexto, a violência excessiva empregada na prática delitiva justifica o desvalor atribuído às referidas circunstâncias judiciais.

Em sendo assim, havendo vetores justificadamente desfavoráveis ao réu, não deve a pena-base ser reduzida para o mínimo legal, como pleiteia a Defesa, eis que a existência de circunstância judicial negativa possibilita ao magistrado afastar-se do patamar mínimo no momento de fixação da pena-base.

Sobre o assunto, segue o pertinente julgado:

APELAÇÃO. CÓDIGO PENAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL.
ART. 217-A, CAPUT, C/C ART. 226, INCISO II, E 71, CAPUT.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EXISTÊNCIA DO FATO E AUTORIA. [...] PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
. Pena-base afastada do mínimo legal, pois considerados desfavoráveis a culpabilidade do agente, as circunstâncias e as consequências do fato. Na sequência, a pena foi elevada em metade, por ser o acusado padrasto da ofendida. [...] APELO DEFENSIVO IMPROVIDO, POR MAORIA.
(TJ-RS, Apelação Crime Nº 70078677150, 7ª Câmara Criminal, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Julgado em 27/02/2019).

No mesmo sentido, destaco julgado do Supremo Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE. ART. 61, II, C, DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E VÁLIDA. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. CIRCUNSTÂNCIA QUE DESBORDA DAS ELEMENTARES DO TIPO. BIS IN IDEM NÃO VERIFICADO
. 1. Ainda que a violência não tenha o condão de justificar, por si só, o aumento da pena, por constituir, em regra, fator comum ao crime de roubo, quando a agressividade empregada extrapola o razoável, como na espécie, em que a vítima foi atingida com um forte chute nas costas que a derrubou no chão, de rigor a elevação da sanção, não havendo óbice à aplicação da agravante prevista no art. 61, II, c, do Código Penal, pois o fato de o ofendido, de inopino, ter sido fortemente atacado pelas costas evidencia o emprego de recurso que dificultou a sua defesa. 2. Agravante prevista no art. 61, II, c, do Código Penal. A narrativa dos fatos feita pela Corte originária permite a subsunção dos fatos à agravante apontada. Isso, porque a vítima transitava pela via púbica quando foi golpeada pelas costas. (HC n. 569.565/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020, grifei.) 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 654470 SP 2021/0087462-5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 24/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2021).

A jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso concreto, na primeira fase da dosimetria, o juízo majorou a pena-base 02 (dois) anos e 03 (três) meses, em razão do desvalor das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, fração esta que já se encontra inclusive, abaixo do patamar de 1/6, estando razoável.

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP.
[...]. 6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Sobre a alegada ilicitude na terceira fase da dosimetria do crime de usura (pela aplicação cumulativa de duas frações de continuidade delitiva), apesar de o recurso especial do ora agravante não ter suscitado tal questão, o apelo nobre do corréu LUIZ ARMINDO DE MELLO GONÇALVES tratou do tema e, neste ponto, foi provido monocraticamente. Assim, o art. 580 do CPP permite que se estendam os efeitos deste provimento ao ora agravante, para ajustar a fração da majorante do crime continuado. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa.
(AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Assim, mantenho a pena-base do apelante tal como posto na sentença (06 anos e 03 meses de reclusão, além de 20 dias-multa).

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e nego provimento à pretensão recursal,

mantendo

a pena definitiva em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa, em regime Semiaberto.

É como voto
.

Belém, 25/10/2022